Tribunal: TJBA
Processo: 0000632-29.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000632-29.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: DIORGE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a validade da nomeação da parte autora para o cargo comissionado de Secretário Municipal de Administração e condenou o ente público ao pagamento de vencimentos de meses não pagos, férias não usufruídas acrescidas do terço constitucional e 13º salário, relativos ao período de 01/01/2009 a 01/01/2013, além de declarar a inconstitucionalidade de redução salarial por decreto.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve relação jurídica válida de ocupação de cargo comissionado pelo autor no âmbito municipal; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias não adimplidas durante o exercício do cargo, incluindo férias não gozadas e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, admite a nomeação para cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, dispensando concurso público para tais investiduras.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908), firmou entendimento de que servidores exonerados de cargos comissionados têm direito ao pagamento de férias não usufruídas acrescidas do terço constitucional, mesmo na ausência de previsão legal.

5. Os documentos oficiais constantes dos autos, como os decretos de nomeação e exoneração emitidos pelo próprio Município e declarações do Departamento de Pessoal, comprovam o exercício contínuo do cargo comissionado e a ausência de pagamento das verbas pleiteadas.

6. Não houve impugnação eficaz aos documentos apresentados pela parte autora, os quais gozam de presunção de veracidade, tampouco demonstração de pagamento por parte do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação
n.º 0000632-29.2013.8.05.0075,
em que figura como
apelante
Município de Encruzilhada
e apelado
Diorge Azevedo
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar

provimento ao
apelo
,
conforme voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça